Tribunal: TJSP
Processo: 1119127-47.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1119127-47.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes CAPITAL ACABAMENTO EM CONSTRUÇÕES
E REFORMAS EIRELI ME, LEANDRO CEZAR RODRIGUES PERES e
JOÃO PERES, é embargado GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119127-47.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo
Voto no 41308- E/AL/D/O/V/S
VOTO No.: 41308
EDEC.No.: 1119127-47.2016.8.26.0100/50000
COMARCA.: SÃO PAULO 35a VARA CÍVEL
EBTES. : CAPITAL ACABAMENTO EM CONSTRUÇOES E REFORMAS
EIRELI ME E OUTROS
EBDO. : GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR
Embargos de declaração
Omissão - Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirado
contra o Acórdão de fls. 446/452 que por votação deu
provimento em parte ao recurso dos embargados.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que
a decisão embargada contém omissão posto não ter fixado
os honorários devidos em decorrência da exclusão dos réus
do polo passivo. Pede acolhimento dos embargos nos
termos propostos(fls. 1/4).
Intimado, o embargado se manifestou a
fls.11/13.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119127-47.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo
Voto no 41308- E/AL/D/O/V/S
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada.
Vale salientar que os réus excluídos são
patrocinados pelo mesmo advogado.
Assim,
não
há
falar
em
fixação
de
honorários para cada parte excluída.
A pretensão dos embargantes na verdade, é
a modificação do julgado, o que não se coaduna com o
recurso em tela.
Por outras palavras, o recurso tem natureza eminentemente infringente, que refoge por
completo dos contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
Ora,
a
jurisprudência
longe
está
de
admitir embargos declaratórios com caráter infringente,
permitindo-os excepcionalmente quando, por exemplo, há
evidente erro material ou então manifesta nulidade do
julgado, o que não ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausentes
qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05).”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119127-47.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo
Voto no 41308- E/AL/D/O/V/S
47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p.
954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto,
que,
por
si
sós,
sejam
suficientes para a inversão do julgado
(STJ-3a
Seção,
MS
11.760-EDcl,
Min.
Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no caso
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, o
que inviabiliza por completo o recurso ora analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator